Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-03.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800683-03.2020.8.14.0013

APELANTE: DOUGLAS LIMA CHAGAS

APELADO: D. M. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - VALORES FIXADOS EM FAVOR DA FILHA MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE EM ARCAR COM O VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM
NASCIMENTO DE NOVO FILHO – SITUAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade
ou não de reduzir os alimentos prestados pelo apelante a sua filha menor, ora apelada.

2.
Com efeito, o art. 1.694, §1º do Código Civil, estabelece alguns parâmetros para a fixação de alimentos, devendo ser este fixado em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

3. Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional quantum a título de verba alimentar.

4. In casu
, é incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do quantum alimentar.

5.
A forma habitual de se efetivar o discutido trinômio é o da vinculação aos rendimentos do alimentante, garantindo a fixação em patamar seguro e equilibrado em relação aos ganhos deste, de modo que além do
quantum
guardar liame com
a capacidade econômica do alimentante, assegura o proporcional e automático reajuste do múnus.

6. In casu
, cabe rechaçar,
prima facie
, a pretensão recursal no sentido de alterar a base de cálculo da pensão alimentícia para o salário-mínimo, eis que, contraditoriamente, o próprio Apelante reconhece que possui emprego fixo.

7. Sendo assim, no presente caso, não restou comprovado qualquer modificação na situação financeira de qualquer das partes a ponto de justificar a redução dos alimentos fixados pelo Juízo primevo. Ressalta-se que a constituição de nova família não possui o condão de influenciar na responsabilidade do alimentante arcar com o seu compromisso, ainda mais quando o apelante se utiliza de eventos futuros para justificar o seu pleito, como o planejamento de ter outros filhos ou ainda, em caso de perder o emprego não poder arcar o valor dos alimentos.

8.
Dessa forma, verifica-se, a bem da verdade, que o percentual arbitrado, isto é, 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos e vantagens do apelante, se mostra razoável à realidade destes autos, sendo esta uma equação rotineiramente praticada no direito das famílias.

9. Ademais, o
fato de ter o recorrente formado nova família não exclui a responsabilidade deste prestar pensão alimentícia com valor adequado e capaz de suprir as necessidades básicas da filha fruto do primeiro relacionamento, ainda mais quando se tem a consciência dos seus atos e consequências ao se contrair novo matrimônio.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter
in toutm
a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

DOUGLAS LIMA CHAGAS

e como apelado
D. M. D. S.,
representada por
ALESSANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO DE SOUSA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER
DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800683-03.2020.8.14.0013

APELANTE:

DOUGLAS LIMA CHAGAS

APELADO:
D. M. D. S
.

REPRESENTANTE:
ALESSANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOUGLAS LIMA CHAGAS
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema /PA que, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada contra si por
D. M. D. S.
, representado por
ALESSANDRA DO SOCORRO NASCIMENO DE SOUSA

julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua exordial (ID
11679036
), narra a autora/apelada, ser filha do requerido/apelante, não tendo este cumprindo com sua obrigação paterna, deixando de custear em favor da requerente com alimentação, vestuário, material escolar e medicamentos.

Pugnou, assim, pelo arbitramento de alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) dos brutos do requerido.

Subsidiando seu pleito, juntou aos autos, documentos ID
11679037.

Em decisão interlocutória, deferiu o Juízo a quo a gratuidade processual ao autor, fixou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (ID
11679039).

Em sede de contestação (ID
11679179), aduz em síntese, que o conjunto probatório não comprova as necessidades da autora e muito menos a possibilidade do requerido, para justificar pedido de 30% (trinta por cento) sobre os ganhos do requerido, bem como inexiste comprovação inequívoca acerca da possibilidade do alimentante e da necessidade da autora.

Por sua vez, a requerente apresentou replica a contestação reintegrando os pedidos formulados na inicial (ID 11679195).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
1679235
) que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenado o requerido ao pagamento de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, após excluídos os descontos legais, a ser depositado na conta bancária de titularidade da representante legal da menor, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Inconformado, o requerido
DOUGLAS LIMA CHAGAS
interpôs recurso de apelação ID
11679238
, a
legando ser pai biológico da autora e que sempre auxiliou a filha com suas necessidades, tanto que esta já conta com 14 (quatorze) anos de idade, e somente agora sua genitora ajuizou a ação para pleitear alimentos.

Aduz a necessidade de reforma da sentença a quo, uma vez que, a sua manutenção poderá gerar ao recorrente uma situação de miserabilidade, tendo em vista que, já vinha de forma voluntaria prestando alimentos a filha menor no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mesmo b vantes do ajuizamento da ação.

Assevera que, tem outra esposa e mais dois filhos e seu salário, sendo seu salário variável, salientando que no mês, em que deixa de fazer horas extras, recebe somente de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), razão pela qual paleteia a reforma da sentença a quo no sentido de seja minorado o valor dos fixados no percentual de no máximo em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, com o fim de causar a ruína financeira do ora apelante.

Por fim, pugna pela reforma da sentença testilhada, para que seja fixada a pensão alimentícia no valor
30% (trinta por cento) do salário-mínimo ou até 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, e em caráter alternativo, que não seja a prestação alimentícia, fixada em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos e vantagens do apelante.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 11679258.

Instada a se manifestar (ID
11681040)
, emitiu parecer a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso apelação (ID
11784060).

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a preliminar de nulidade de sentença suscitada pela parte apelante se confunde com a questão de fundo do recurso, será essa apreciado no exame do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade
ou não de reduzir os alimentos prestados pelo apelante a sua filha menor, ora apelada.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, a necessidade de reforma
da sentença a quo, uma vez que, a sua manutenção poderá gerar a este uma situação de miserabilidade, tendo em vista que já vinha de forma voluntaria prestando alimentos a filha menor no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mesmo antes do ajuizamento da ação, bem como por ter outra esposa e mais dois filhos, e sendo o seu salário variável, no mês em que deixa de fazer horas extras, recebe somente o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), razão pela qual paleteia a reforma da sentença a quo no sentido de seja minorado o valor dos fixados pelo Juízo de origem.

Como é sabido, a Constituição Federal de 1988, consagrou em art. 3º, inciso I
[1]
, como objetivo basilar de nossa República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e, com base especialmente nesse último princípio, determina o dever de mútua assistência, consubstanciada na reciprocidade e solidariedade entre os membros de uma família.

Cumpre esclarecer que o Código Civil, nos arts. 1.694, §1º e 1.695, apenas traça um norte para a fixação do quantum alimentar, fornecendo ao juiz alguns instrumentos que direcionam sua atividade, a exemplo da correspondência com os ganhos do alimentante e a necessidade de manutenção da condição social do alimentado, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Ao discorrer sobre o tema, Maria Berenice Dias preleciona:

“A regra para a fixação (CC 1.694 §1º e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. (...) Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade. (Manual de Direito das Famílias, 8 ed. Pág. 552/553)”
(Negritou-se).

Noutras palavras, o
critério jurídico para se fixar o montante que deve ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do requerido e da necessidade do requerente, nos termos do supracitado dispositivo cível.

Acerca de tais parâmetros, preleciona o civilista Paulo Luiz Netto Lôbo
[2]
:

“constituem conceitos indeterminados, cujos conteúdos apenas podem ser preenchidos ante cada caso concreto (inexistindo) como, de antemão, indicar todas as situações que possam ser qualificadas como padrões razoáveis, dada a multiplicidade de problemas existenciais quem envolvem a definição dos alimentos”.

Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional quantum a título de verba alimentar.

In casu
, é incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do quantum alimentar.

A forma habitual de se efetivar o discutido trinômio é o da vinculação aos rendimentos do alimentante, garantindo a fixação em patamar seguro e equilibrado em relação aos ganhos deste, de modo que além do
quantum
guardar liame com
a capacidade econômica do alimentante, assegura o proporcional e automático reajuste do múnus.

In casu
, cabe rechaçar,
prima facie
, a pretensão recursal no sentido de alterar a base de cálculo da pensão alimentícia para o salário-mínimo, eis que, contraditoriamente, o próprio Apelante reconhece que possui emprego fixo.

Sendo assim, no presente caso, não restou comprovado qualquer modificação na situação financeira de qualquer das partes a ponto de justificar a redução dos alimentos fixados pelo Juízo primevo. Ressalta-se que a constituição de nova família não possui o condão de influenciar na responsabilidade do alimentante arcar com o seu compromisso, ainda mais quando o apelante se utiliza de eventos futuros para justificar o seu pleito, como o planejamento de ter outros filhos ou ainda, em caso de perder o emprego não poder arcar o valor dos alimentos.

A respeito do tema, a jurisprudência pátria assim se pronuncia, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO.
Inexistindo prova a amparar a alegada ocorrência superveniente de mudança na situação financeira do alimentante, e não tendo sido demonstrada alteração nas necessidades da filha alimentada, deve seguir inalterada a pensão revisanda. Manutenção da Sentença
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível 70066716689, TJRS, julgado em 10/12/2015).” (Negritou-se).

“CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de majoração de pensão alimentícia, de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. 2. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. 2.1. Art. 1.699 do Código Civil: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.” 3. Incasu, os extratos bancários do genitor, o fato de possuir várias contas bancárias, residência fixa e automóvel, dão notícia de que a diferença de R$ 78,80 entre o pedido do apelo e o fixado na sentença pode, facilmente, ser suportado pelo apelante. 4. A constituição de nova família, pelo casamento, por si só, não representa obstáculo ao pagamento de alimentos, sobretudo quando não comprovadas as despesas adicionais, em benefício do novo núcleo familiar. 4.1. Precedente da Casa: “
O fato de ter se formado nova família não exclui a responsabilidade do pai de prestar pensão alimentícia com valor adequado e capaz de suprir as necessidades básicas, bem como constitucionais, dos filhos fruto do primeiro casamento, ainda mais quando se tem a consciência dos seus atos e consequências ao se contrair novo matrimônio
” (20130310312745APC, Rel. Luciano Moreira Vasconcellos, 5ª Turma Cível, DJE 18/06/2014, p. 131). 5. Apelo improvido.(TJ-DF - APC: 20140210004154, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/07/2015,

2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2015 . Pág.: 269).” (Negritou-se).

No mesmo sentido tem se pronunciado esta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE JUSTIFICAR O PLEITO DE MINORAÇÃO -

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - MANUTENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Constitui pressuposto para a ação revisional de alimentos a demonstração da alteração na condição financeira de quem paga ou na necessidade de quem os reclama, a teor do que dispõe o art. 1.699 do CC.

2-In casu, em que pese o apelante alegar que assumiu despesas com sua nova família, financiamento de imóvel e despesas com a sua genitora, motivos que, em tese, justificariam a redução da verba alimentícia, observa-se que o mesmo não junta qualquer documento que comprove tais alegações, não havendo nos autos meios concretos capazes de demonstrar a profissão por ele exercida, tampouco anexou seu contracheque, a fim de que se pudesse aferir a possibilidade de arcar com os alimentos fixados.
Sendo assim, não restou comprovado qualquer modificação na situação financeira de qualquer das partes a ponto de justificar a redução ou majoração dos alimentos. Ressalta-se que a constituição de nova família não possui o condão de influenciar na responsabilidade do alimentante arcar com o seu compromisso, ainda mais quando o apelante se utiliza de eventos futuros para justificar o seu pleito, como o planejamento de ter outros filhos ou ainda, iminência de deixar o cargo de diretor que ocupa na empresa em que trabalha
.

3-Recurso conhecido e improvido,
para manter a sentença que julgou improcedente o pleito de redução de alimentos, diante da ausência de comprovação de alteração na situação financeira do alimentante que justificasse a redução dos alimentos fixados em favor da sua filha menor, ora apelada
.

(2016.03498154-28, 163.791, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01).” (Negritou-se)

Dessa forma, verifica-se, a bem da verdade, que o percentual arbitrado, isto é, 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos e vantagens do apelante, se mostra razoável à realidade destes autos, sendo esta uma equação rotineiramente praticada no direito das famílias, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
Decisão que reduziu o valor dos alimentos provisórios para o patamar de 20% dos rendimentos líquidos do genitor em favor de filho menor
– Inconformismo do alimentante – Pleito de redução da verba alimentar provisória para 15% de seus rendimentos líquidos – Rejeição – Alimentante que é servidor público estadual e recebe salário líquido de cerca de R$8.000,00 –
Não comprovada a impossibilidade de arcar com a quantia fixada – Análise feita em cognição sumária – Princípio da isonomia entre os filhos que não importa em idênticos alimentos do genitor – Necessidade de observação das peculiaridades de cada caso, que repercutem na equação do binômio necessidade/capacidade – Decisão mantida
– NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 21290268520218260000 SP 2129026-85.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 21/07/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PLEITO DE DIMINUIÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANTE SERVIDOR PÚBLICO
, QUE POSSUI OUTROS DOIS FILHOS MENORES E RESIDE EM IMÓVEL ALUGADO.
OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO RAZOABILIDADE X POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO
.
REDUÇÃO PARA 20% (VINTE E POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0019245-89.2017.8.05.0000, Relator (a): Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2018 (TJ-BA - AI: 00192458920178050000, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)” (Negritou-se).

Por fim, não se pode olvidar, que o dever de sustento da menor, compete a ambos os pais, na medida de suas possibilidades, para o desenvolvimento completo da criança.

Nessa perspectiva, a representante legal da apelada também deve empenhar-se na satisfação das necessidades da infante, não podendo atribuir ao apelante a responsabilidade exclusiva pelo custeio das despesas com a menor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in toutm
a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 14 de maço de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

[2]
LÔBO, Paulo Luiz Netto
. Direito Civil: Famílias
. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 351.

Belém, 21/03/2023